Tribunal: TJMT
Processo: 1026494-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Recém-nascido portador de síndrome de down e cardiopatia congênita grave. Negativa de cobertura de transporte em uti aérea. Cláusula restritiva. Abusividade em contexto de urgência e risco imediato de vida. Cobertura obrigatória. Danos morais. Ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial autônoma. Tema 1365/stj. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por recém-nascido diagnosticado com Síndrome de Down e cardiopatia congênita complexa, confirmando tutela de urgência para compelir a operadora a custear transporte por UTI aérea e tratamento cirúrgico em hospital de referência fora do Estado de Mato Grosso, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual de exclusão de cobertura para transporte aéreo pode prevalecer em situação de urgência médica com risco imediato de vida; e (ii) saber se a negativa de cobertura, por si só, autoriza a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelante impugnou, ainda que minimamente, os fundamentos adotados pela sentença, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do CDC, nos termos da Súmula no 608/STJ, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor, especialmente em hipóteses de manifesta hipervulnerabilidade do segurado.
5. A cláusula contratual que exclui cobertura de transporte aeromédico revela-se abusiva quando inviabiliza o próprio acesso do paciente ao tratamento hospitalar indispensável à preservação da vida. A interpretação sistemática do contrato e da Lei no 9.656/1998 conduz ao reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura em situações emergenciais caracterizadas por risco imediato de morte.
6. Restou demonstrado que o recém-nascido necessitava de transferência urgente para centro especializado localizado fora do Estado, sendo a remoção por UTI aérea a única alternativa tecnicamente adequada para viabilizar o tratamento cirúrgico prescrito. A recusa da operadora afronta a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
7. A alegação de ausência de solicitação formal de autorização não afasta a responsabilidade da operadora, diante da comprovação documental de que a seguradora teve ciência inequívoca da urgência clínica e recusou a cobertura pretendida. A burocracia administrativa não pode prevalecer sobre a proteção da vida e da integridade física do paciente.
8. A condenação por danos morais deve ser afastada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1365, firmou entendimento de que a negativa indevida de cobertura médico-hospitalar não enseja, automaticamente, dano moral presumido, exigindo-se demonstração concreta de lesão extrapatrimonial relevante. No caso, inexistem elementos probatórios aptos a evidenciar agravamento clínico decorrente da negativa ou situação excepcional que ultrapasse o inadimplemento contratual.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de transporte por UTI aérea quando essa modalidade constitui o único meio tecnicamente adequado para assegurar tratamento emergencial indispensável à preservação da vida do segurado. 2. A negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde não gera automaticamente dano moral presumido, exigindo-se demonstração concreta de lesão extrapatrimonial relevante, nos termos do Tema 1365/STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, AgInt no AREsp 2.690.444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.04.2025; STJ, Tema 1365; TJMT, RAC 1025892-50.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026494-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte Aéreo, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G. A. V. B. - CPF: 098.177.271-49 (APELADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), YASMIM GABRIELLY BENITES - CPF: 060.432.201-13 (APELADO), YASMIM GABRIELLY BENITES - CPF: 060.432.201-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Recém-nascido portador de síndrome de
down
e cardiopatia congênita grave. Negativa de cobertura de transporte em uti aérea. Cláusula restritiva. Abusividade em contexto de urgência e risco imediato de vida. Cobertura obrigatória. Danos morais. Ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial autônoma. Tema 1365/
stj
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por recém-nascido diagnosticado com Síndrome de Down e cardiopatia congênita complexa, confirmando tutela de urgência para compelir a operadora a custear transporte por UTI aérea e tratamento cirúrgico em hospital de referência fora do Estado de Mato Grosso, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual de exclusão de cobertura para transporte aéreo pode prevalecer em situação de urgência médica com risco imediato de vida; e (
ii
) saber se a negativa de cobertura, por si só, autoriza a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelante impugnou, ainda que minimamente, os fundamentos adotados pela sentença, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do CDC, nos termos da Súmula no 608/STJ, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor, especialmente em hipóteses de manifesta
hipervulnerabilidade
do segurado.

5. A cláusula contratual que exclui cobertura de transporte aeromédico revela-se abusiva quando inviabiliza o próprio acesso do paciente ao tratamento hospitalar indispensável à preservação da vida. A interpretação sistemática do contrato e da Lei no 9.656/1998 conduz ao reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura em situações emergenciais caracterizadas por risco imediato de morte.

6. Restou demonstrado que o recém-nascido necessitava de transferência urgente para centro especializado localizado fora do Estado, sendo a remoção por UTI aérea a única alternativa tecnicamente adequada para viabilizar o tratamento cirúrgico prescrito. A recusa da operadora afronta a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7. A alegação de ausência de solicitação formal de autorização não afasta a responsabilidade da operadora, diante da comprovação documental de que a seguradora teve ciência inequívoca da urgência clínica e recusou a cobertura pretendida. A burocracia administrativa não pode prevalecer sobre a proteção da vida e da integridade física do paciente.

8. A condenação por danos morais deve ser afastada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1365, firmou entendimento de que a negativa indevida de cobertura médico-hospitalar não enseja, automaticamente, dano moral presumido, exigindo-se demonstração concreta de lesão extrapatrimonial relevante. No caso, inexistem elementos probatórios aptos a evidenciar agravamento clínico decorrente da negativa ou situação excepcional que ultrapasse o inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de transporte por UTI aérea quando essa modalidade constitui o único meio tecnicamente adequado para assegurar tratamento emergencial indispensável à preservação da vida do segurado. 2. A negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde não gera automaticamente dano moral presumido, exigindo-se demonstração concreta de lesão extrapatrimonial relevante, nos termos do Tema 1365/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 608; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.690.444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 07.04.2025; STJ, Tema 1365; TJMT, RAC 1025892-50.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
c
ontra sentença
de

mérito
proferida pelo Juízo da
1
0
a
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de

Tutela de Urgência
n.o
1026494-36.2024.8.11.0041
, ajuizada por
G. A. V. B., representado por sua genitora Yasmin Gabrielly Vieira Benites
,
julgou
procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o autor, nascido em maio de 2024, foi diagnosticado com Síndrome de Down e cardiopatia congênita complexa, especificamente um defeito do septo atrioventricular total. Internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal desde o seu nascimento e dependente de suporte ventilatório e alimentar por sonda, o recém-nascido necessitava de intervenção cirúrgica de alta complexidade indisponível no Estado de Mato Grosso. Diante do quadro de
hiperfluxo
pulmonar importante e risco iminente de morte, a equipe médica assistente prescreveu a transferência urgente para centro de referência em São José do Rio Preto ou Curitiba, especificando a indispensabilidade do transporte por meio de UTI aérea, modalidade que foi objeto de negativa administrativa pela operadora sob alegação de exclusão contratual.

Na sentença recorrida (ID 351484401), a magistrada de primeiro grau confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida, consolidando a obrigação da operadora de saúde de custear integralmente o transporte do autor por UTI aérea, bem como todos os procedimentos médico-hospitalares necessários ao seu tratamento em hospital de referência fora do Estado. Além da obrigação de fazer, a sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Bradesco Saúde S/A sustenta a regularidade de sua conduta, afirmando que inexistiu pedido formal de autorização em seus sistemas e que a cláusula quinta, alínea w, das condições gerais do seguro, exclui expressamente a cobertura para remoção aérea e marítima. Argumenta que o seguro-saúde opera sob regime de riscos predeterminados e que o prêmio pago não contempla custos de transporte aeromédico, de modo que a imposição judicial de tal cobertura violaria o equilíbrio atuarial e o princípio da força obrigatória dos contratos.

Defende, ainda, que eventual reembolso deveria observar os limites das tabelas contratuais. No que tange aos danos morais, refuta a ocorrência de ato ilícito, sustenta a inexistência de prova de abalo extrapatrimonial e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. Por fim, requer a aplicação dos consectários legais conforme a Lei no 14.905/2024 e o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça (ID
351484409)
.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelante apenas reiterou as teses da contestação sem atacar os fundamentos específicos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral do decisum, destacando a abusividade das cláusulas restritivas em emergências vital e a natureza
in
re

ipsa

do dano moral experimentado pela família (ID 351484412).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID
354542885
)
opinou pelo desprovimento do recurso, ratificando a obrigação da operadora de garantir o direito à vida e à saúde do menor acima de limitações contratuais de natureza puramente econômica.

Preparo recursal recolhido (ID
353181876
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Submeto
à análise a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo apelado. Embora a peça recursal guarde estreita semelhança com a tese defensiva apresentada na contestação, verifico que a apelante logrou êxito em manifestar sua irresignação contra o reconhecimento da abusividade contratual, confrontando, ainda que de forma mínima, a lógica jurídica adotada pelo juízo
a quo.

Assim, por privilegiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar e conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Superada a preliminar, passo a
análise do mérito.

D
eve-se observar que a matéria posta em discussão segu
e
a orientação dada pelo art. 196, caput, da Constituição Federal, que estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo a recorrida considerada fornecedora de serviço e seus usuários consumidores, para todos os efeitos, conforme o enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Tal enquadramento é diretriz hermenêutica que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando este se encontra em situação de
hipervulnerabilidade
, como ocorre com um recém-nascido portador de cardiopatia grave que luta pela sobrevivência em uma UTI neonatal.

A tese central da apelante reside na validade da cláusula de exclusão de cobertura para transporte aéreo. Sob uma ótica estritamente literal e gramatical, o contrato de fato prevê tal exclusão. Entretanto, a interpretação do direito contemporâneo exige que as normas contratuais sejam lidas sob o prisma da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional de regência da saúde suplementar.

A Lei no 9.656/1998, em seu artigo 35-C, inciso I, estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, circunstância atestada de forma inequívoca pelo relatório médico assistente juntado aos autos.

Nesse diapasão, o método de interpretação sistemática revela que a exclusão contratual de transporte por UTI aérea torna-se inoperante quando tal modalidade é a única via tecnicamente viável para garantir o acesso ao tratamento hospitalar de urgência prescrito. O autor necessitava de cirurgia cardíaca indisponível no Estado de Mato Grosso, sendo indicada sua transferência para centros localizados a mais de 1.200 quilômetros de distância. Exigir que um recém-nascido em estado crítico, dependente de oxigênio e com cardiopatia descompensada, fosse transportado por via terrestre em um trajeto de tal magnitude equivaleria a aceitar um agravamento irreversível de seu quadro clínico.

A interpretação teleológica ou finalística do contrato de assistência à saúde visa, fundamentalmente, à preservação da vida e à recuperação da higidez física do segurado. Quando uma cláusula limitativa esvazia o objeto principal do contrato, impedindo que o paciente receba o tratamento essencial à sua sobrevivência em tempo hábil, ela se torna abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que “é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2690444-AM,
Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
j.
07/04/2025
).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça assentou
que: “restando
comprovado que a remoção da paciente via transporte aéreo se deu diante do quadro de urgência, ante o risco de morte, é abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde”
(TJMT, RAC 1025892-50.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antônia
S
iqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
08/10/2025).

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece, de forma categórica, a nulidade de cláusulas ou obrigações contratuais que imponham ao consumidor desvantagem exagerada ou que afrontem os postulados da boa-fé objetiva e da equidade. E poucas situações revelam afronta mais grave a tais princípios do que a recusa de cobertura de transporte indispensável à realização de procedimento cirúrgico de caráter emergencial e potencialmente salvador da vida do paciente.

No tocante à tese defensiva de ausência de solicitação formal de autorização, igualmente não merece prosperar. A documentação acostada aos autos, em especial o protocolo emitido pela unidade hospitalar em que o menor se encontrava internado, evidencia de maneira suficiente a ciência inequívoca da operadora acerca da necessidade do procedimento, bem como sua resistência em autorizar a cobertura pleiteada. Mostra-se inconsistente a alegação de inexistência de registro nos sistemas internos da seguradora como fundamento apto a afastar sua responsabilidade civil, sobretudo porque a negativa foi efetivamente comunicada à equipe médica e aos familiares no contexto de manifesta urgência clínica.

A rigidez burocrática dos trâmites administrativos da operadora não pode prevalecer sobre a necessidade imediata de preservação da vida e da integridade física do paciente.

No que concerne à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que esta não merece subsistir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1365 no sentido de que
“a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo impr
es
c
indí
vel a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor”.

Referida orientação jurisprudencial afasta a automática vinculação entre a negativa contratual e o dever de indenizar moralmente, exigindo, para tanto, a comprovação concreta de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva violação aos direitos da personalidade do segurado, tais como agravamento clínico relevante, exposição vexatória, sofrimento psicológico intenso ou consequências extraordinárias decorrentes da conduta da operadora.

No caso dos autos, embora seja incontroverso que a situação vivenciada pelo autor
revestia-se
de urgência médica à época dos fatos, não foram colacionados elementos probatórios adicionais capazes de demonstrar, de maneira objetiva e específica, lesão extrapatrimonial autônoma apta a extrapolar os limites do mero dissabor ou da angústia inerente ao inadimplemento contratual. Não há nos autos comprovação de agravamento efetivo do quadro clínico em razão direta da negativa, tampouco evidências de humilhação, exposição indevida ou abalo psíquico extraordinário que autorizem o reconhecimento do dano moral indenizável.

Desse modo, ausente demonstração concreta de ofensa relevante aos direitos da personalidade do demandante, a manutenção da condenação por danos morais importaria em indevida presunção automática do prejuízo extrapatrimonial, em descompasso com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Sob o prisma dos consectários legais, a sentença já aplicou a taxa SELIC e o IPCA de forma adequada, observando o entendimento consolidado pelos tribunais superiores e as diretrizes do Código Civil.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais,
inalterada
a sentença quanto à obrigação de fazer imposta à operadora de saúde.

Em razão da sucumbência recíproca verificada, redistribuo os ônus processuais na seguinte proporção: a apelante, vencida no pedido principal, arcará com 80% (oitenta por cento) das custas processuais, ao passo que ao apelado, vencido no pedido de danos morais, incumbirá o pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes, observada, quanto a esta parcela, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelado, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários advocatícios, redimensiono aqueles fixados em primeiro grau, passando a incidir sobre o valor da causa como base de cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026